Tribunal: TJMT
Processo: 1002821-60.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002821-60.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CESTEIRO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.674.131/0001-64 (RECORRENTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - CNPJ: 10.508.843/0002-38 (RECORRIDO), LUCAS STEIN FERREIRA REGO ERZINGER - CPF: 069.607.399-42 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO DE LEMOS ALMEIDA - CPF: 034.903.539-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002821-60.2023.8.11.0037

Polo Ativo

CESTEIRO ALIMENTOS LTDA

Polo Passivo

BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. PROCESSO LICITATÓRIO. COBRANÇA DE TAXAS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA. CLÁUSULA ARBITRAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ANUÊNCIA MEDIANTE ADESÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso em exame.
Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção do feito sem resolução do mérito diante da existência de cláusula arbitral no regramento do processo licitatório, ao passo que a irresignação recursal se pauta na ocorrência de decisão surpresa, por não ter sido ofertado prazo para manifestação em relação aos termos de adesão juntados em sede de contrarrazões aos embargos de declaração, e, no mérito, pela desconsideração da cláusula arbitral diante do não preenchimento dos requisitos.

2.
Razões de decidir.
A alegação de decisão surpresa em razão da juntada de documentação em sede de contrarrazões aos embargos de declaração não procede por 2 (dois) motivos: (i) os termos de adesão acostados (id’s. 222457705, 222457706 e 222457707) sequer foram mencionados na sentença que rejeitou os embargos e (ii) a tese de incompetência do juízo em razão da cláusula arbitral foi suscitada pela parte reclamada desde a contestação, havendo tempo hábil para a impugnação.

3. Em que pese os fundamentos da parte recorrente no sentido de que a previsão da cláusula arbitral não segue os requisitos de validade estipulados na Lei n. 9.307/96, verifico que, em verdade, a documentação juntada pela própria parte recorrente, aliada à narrativa dos fatos, indica a plena ciência dos termos do edital, pois, apesar de não constar nos autos, a princípio, os termos de adesão assinados, a própria participação no processo licitatório pressupõe a anuência dos termos do edital, sendo apenas corroborada pelos documentos posteriormente juntados (id’s. 222457705, 222457706 e 222457707).

4. Nesse sentido: “3
. Não há que se falar em nulidade da cláusula arbitral, uma vez que tal convenção é lícita quando o consumidor adere clara e expressamente com sua instituição, o que se evidencia no caso.
” (TJ-MT, N.U 1014050-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

5. Desta forma, a previsão de juízo arbitral no edital, aliada à anuência do licitante às cláusulas do processo licitatório quando da sua participação, impõe o reconhecimento de sua validade e, via de consequência, a manutenção da sentença de extinção do feito.

6.
Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido.

7. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95).

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024